Tribunal: TJES
Processo: 5009158-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009158-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE CUZUOL OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009158-29.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
FELIPE CUZUOL OLIVEIRA
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE:
GUILHERME PAULO SILVA - ES35950

VOTO

No caso em exame é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que o paciente praticou o delito de tráfico de drogas, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Está evidenciada a materialidade (
fumus comissi delicti
) e os indícios suficientes de autoria do crime em questão, tendo em vista que, durante o

cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo de n.º 0001861-63.2022.8.08.0030 em desfavor do paciente, foram encontrados em sua residência 21 (vinte e um) pedaços de substância análoga à maconha, 1 (um) tablete de substância análoga à maconha, de aproximadamente 27 cm (vinte e sete centímetros) e a quantia de R$884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais) em espécie (id. 3370473).

Ademais, a prisão é fundamentada na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), tendo em vista que o paciente responde a outra ação penal de nº 0006934-75.2015.8.26.0445, em trâmite na Vara Criminal de Pindamonhangaba/SP, também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que caracteriza, desse modo, o risco de reiteração delitiva, conforme consignado na audiência de custódia.

Dessa forma, observo que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319, do CPP.

Em casos como o presente, ressalta-se que deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, valorizando o convencimento do magistrado monocrático, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas já colhidas.

Neste sentido já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

4. Considerando que o delito em apuração é de extrema gravidade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício. (
TJES
, Habeas Corpus 0029751-04.2021.8.08.0000, Rel. Des.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 2.2.2022).

Cumpre registrar, por fim, que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA A SOLTURA - ORDEM DENEGADA.

1.
Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas através da da decisão que decretou a prisão preventiva e dos demais documentos coligidos aos autos.

2. A prisão preventiva está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que
o paciente responde a outra ação penal de nº 0006934-75.2015.8.26.0445, em trâmite na Vara Criminal de Pindamonhangaba/SP, pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas. Precedentes.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impeçam a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

5. Ordem denegada.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.